Tribunal: TJSP
Processo: 1031313-29.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento da quantia pretendida, com dedução da franquia. Apelo da autora. Correta a dedução da franquia do total pleiteado pela autora. Documentos apresentados nos autos que não comprovam o referido desconto prévio da quantia. Ônus probatório da autora, umbilicalmente vinculado aos fatos constitutivos da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento da quantia pretendida, com dedução da franquia. Apelo da autora. Correta a dedução da franquia do total pleiteado pela autora. Documentos apresentados nos autos que não comprovam o referido desconto prévio da quantia. Ônus probatório da autora, umbilicalmente vinculado aos fatos constitutivos da pretensão deduzida. Precedentes. Sentença mantida.

Recurso desprovido.